Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÕES ANULATÓRIAS DE ASSEMBLEIA ELETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA.

1. Persiste o interesse processual quando constatado que a ação conexa julgada anteriormente foi extinta sem resolução de mérito, em sede de apelação, mediante acórdão transitado em julgado.

2. Deu-se provimento aos apelos para cassar as sentenças e determinar o retorno dos processos à primeira instância, para prosseguimento perante o juízo prevento.